Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-67.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001428-67.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Limitação de Juros, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIRTES REGINALDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 045.802.141-53 (AGRAVADO), PRISCILA GHILARDI BORGES VALIM - CPF: 827.419.481-00 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (REPRESENTANTE), KLEBER CORREA DE ARRUDA - CPF: 997.680.111-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (AGRAVADO), KLEBER CORREA DE ARRUDA - CPF: 997.680.111-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), PRISCILA GHILARDI BORGES VALIM - CPF: 827.419.481-00 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), VIRTES REGINALDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 045.802.141-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO ADMITIDO E JULGADO NA FORMA DOS ARTS. 1.011, I, E 932, IV, “A”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL VERIFICADO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §4o, DO CPC) – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA DECLARAR DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO, E TORNAR SEM EFEITOS O JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. “A deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo - seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo - e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto. É, pois, vício formal que, na espécie, não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, como o fez o Tribunal de origem, maculando de nulidade o acórdão de apelação. (...)” (REsp 1523971/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019). Sendo reconhecida a mácula no julgado monocrático em vista da ausência de requisito de admissibilidade recursal, mostra-se acertada a decisão que chamou o feito à ordem para declarar deserto o recurso e, tornar sem efeitos a decisão monocrática, depois de decorrido
in albis
o prazo para a parte apelante cumprir a ordem prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, inspirada no princípio da cooperação (CPC, art. 6o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO no 0001428-67.2007.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001428-67.2007.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ABN AMRO REAL S.A.
contra a decisão de ID 28719981 que ao CHAMAR O FEITO À ORDEM proclamou a deserção do Recurso de Apelação no 0001428-67.2007.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá,

interposto pelo apelante, em razão do descumprimento da ordem de recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §§4o e 5o do CPC), e, em consequência, tornou sem efeitos a decisão monocrática constante de ID 15495008 – Pág. 1/9, não conhecendo dos agravos regimentais constantes de ID 16765958 e ID 17500968, inclusive dos embargos de declaração constante de ID 23652045 (cf. ID 8719981).

O BANCO ABN REAL S.A. repele veemente a decisão que decretou a deserção do recurso de apelação interposto em 22.03.2019, primeiro porque diz ter comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, por meio do “comprovante do protocolo físico” anexado aos autos, como na ocasião em que opôs os embargos de declaração reunidos do respectivo comprovante.

Em contrapartida, tenta justificar a ausência da guia de recolhimento, atribuindo culpa ao cartório na digitalização dos autos e, que, não pode ser prejudicado por conta do equívoco de terceiros.

Noutro sentido, sustenta que o recurso de apelação já foi admitido e julgado (cf. ID 15495008), e, por isso, eventual cassação do
decisum
incorreria
reformatio in pejus
.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que, seja cassada a decisão agravada que declarou a deserção do apelo (cf. ID 32625493).

Nas contrarrazões, a apelada refuta pontualmente as teses recursais e pugna pela rejeição do recurso (cf. ID 34043479).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Faço constar, de antemão, que basta uma análise superficial nos autos, para verificar a ausência de
comprovação do preparo no ato da interposição
do recurso de apelação de ID 7891639 ao ID 78911643, feita pela instituição financeira, ora agravante (
grifei
).

Ainda assim, equivocadamente, recebi a peça recursal, para, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido, e afastar a incidência dos juros remuneratórios sobre o valor à ser devolvido (cf. Decisão Monocrática de ID 15495008).

Somente após a interposição dos agravos regimentais de ID 16765958 e ID 17775483 contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação, é que constatei a ausência de comprovação do preparo deste recurso e, reconhecendo a impossibilidade de julgar os agravos regimentais, ante a mácula existente no julgado monocrático, intimei o Banco/agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, em atenção ao comando legal insculpido no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (cf. ID 22691976).

Ao invés de cumprir com a ordem judicial, sob pena de não conhecimento do recurso, ainda que já recebido e julgado monocraticamente, a instituição financeira peticionou alegando que o conhecimento do “agravo regimental interposto não dependia de preparo” (cf. ID 26795982).

Já transcorrido o prazo para cumprimento da diligência que traria eficácia à interposição do RAC, em 10.01.2020, o agravante opôs os embargos de declaração (cf. ID 29466459) juntando em anexo a guia de recolhimento no 06853 referente ao preparo do recurso de apelação (cf. ID 29466460 – Pág. 1/2); todavia, embora o recorrente tenha recolhido o preparo recursal – na forma simples – no ato da interposição, a comprovação do preparo deveria necessariamente ocorrer neste mesmo ato, sob pena de aplicação da regra prevista no §4, do art. 1.007 do Código de Processo Civil, norma inspirada no princípio da cooperação (CPC, artigo 6o).

À propósito:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. A não apreciação de pedido de gratuidade da justiça pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1475548/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015).(...) (AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)”

Portanto, tendo ofertado ao Banco/agravante a possibilidade prevista no §4o do art. 1.007 do CPC, e, não sendo cumprida a diligência pelo apelante, diante da clara ausência do pressuposto de admissibilidade recursal, chamei o feito à ordem para
proclamar a deserção do Recurso de Apelação no 0001428-67.2007.8.11.0041, e, em consequência, tornar sem efeitos a decisão monocrática constante de ID 15495008 – Pág. 1/9, não conhecendo dos agravos regimentais constantes de ID 16765958 e ID 17500968, inclusive dos embargos de declaração constante de ID 23652045 (cf. ID 8719981).

Nesse viés, faço menção
a assente conclusão da Min. Nancy Andrigui, que no julgamento do REsp no 1.523.971/RS, asseverou que a ausência do recolhimento do preparo recursal “
é, pois, vício formal que, na espécie, não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, como fez o TJ/RS, maculando de nulidade o acórdão de apelação
” (REsp 1523971/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

Empregando a essência do âmago do julgado ao caso subjacente, mostra-se acertada a decisão que reconheceu a mácula da decisão monocrática proferida no recurso de apelação e, após o Banco/agravante não cumprir com o comando legal para recolher em dobro o preparo recursal (§4o do art. 1.007, do CPC), chamou o feito à ordem para declarar deserto o recurso e, tornar sem efeitos a decisão monocrática.

C
omo os fundamentos recursais em nada alteram o raciocínio decisório,
ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020